Tribunal: TJDFT
Processo: 0703686-75.2023.8.07.0003
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-06-14

Ementa:
D E C I S Ã O Cumpra-se a decisão da E. Turma de Uniformização (Processo n: 0719688-45.2022.8.07.0007: Aponta-se divergência entre as Turmas Recursais especificamente quanto abusividade (CDC, art. 39), ou não, da venda de aparelho celular desacompanhado do respectivo carregador). Suspenda-se até ulterior determinação. Brasília, 9 de junho de 2023. CARLOS MARTINS Relator